Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713028-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nelita da Silva Pereira em face da r. decisão (ID 34760544 - pág. 16) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela Agravante em desfavor da Cooperativa Habitacional dos Professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal – COOHEDUC e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 35479533). O prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (ID 35919805). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator